Tribunal: TJMT
Processo: 0019985-40.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019985-40.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO FIGUEIRO - CPF: 713.681.241-00 (APELADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), AMAURI BLANCO GONSALES - CPF: 013.955.881-04 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (APELANTE), FELIPE RODRIGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.501.131-14 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE PASQUINI MOTTA - CPF: 028.515.871-61 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI - CPF: 003.378.551-10 (APELANTE), AMAURI BLANCO GONSALES - CPF: 013.955.881-04 (APELADO), FELIPE RODRIGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.501.131-14 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE PASQUINI MOTTA - CPF: 028.515.871-61 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI - CPF: 003.378.551-10 (APELADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO FIGUEIRO - CPF: 713.681.241-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE CONVERSA PRIVADA E EDITADA. OFENSA À HONRA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Dois recursos de apelação interpostos contra sentença que, em Ação de Reparação por Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer, condenou Jean Michel Sanches Piccoli ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais ao autor Marcos Antônio Figueiro, pela divulgação não autorizada de conversa privada em grupo de "WhatsApp", com edição vexatória, ofensiva e homofóbica. A sentença julgou improcedentes os pedidos em relação aos demais réus. Houve sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios. O autor faleceu no curso do processo, sem que o polo ativo fosse regularizado, levando ao não conhecimento do seu recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se a Justiça Eleitoral é competente para julgar a causa; (ii) a legitimidade ativa e o interesse processual do autor para requerer a reparação por danos morais e a cessação das práticas lesivas; (iii) a configuração de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais envolvidos na divulgação; (iv) se o recurso de apelação do autor deve ser conhecido, considerando a falta de regularização processual após o falecimento do autor; (v) se a situação declinada configura ato ilícito, passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Comum é competente para julgar a demanda, pois trata de direitos de personalidade, que extrapolam o âmbito eleitoral, não havendo relação direta com processos eleitorais.

O autor tem legitimidade ativa e interesse processual, uma vez que seus direitos de personalidade foram diretamente violados pela divulgação e edição de sua conversa privada, configurando o interesse em obter reparação moral e evitar futuras publicações.

O litisconsórcio passivo é facultativo em casos de responsabilidade solidária, de modo que o autor pode escolher contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão de todos os possíveis envolvidos na divulgação ou edição do material ofensivo.

O recurso de apelação do autor não é conhecido, devido à ausência de regularização processual após o seu falecimento, conforme previsto no art. 76, §2º, I, do CPC.

A sentença não é “extra petita”, pois a condenação do réu baseou-se nas condutas atribuídas diretamente a ele na inicial, sem extrapolar o pedido formulado pelo autor.

A independência entre as esferas cível e criminal permite que, ainda que o processo criminal conclua pela inexistência de crime, a reparação cível persista com base na comprovação do dano moral.

A nulidade da oitiva da testemunha foi preclusa, pois não houve contradita formal no momento oportuno.

A divulgação de conversa privada editada e com conteúdo homofóbico configura violação de direitos de personalidade, ensejando reparação por danos morais, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Jean Michel Sanches Piccoli desprovido. Recurso de Marcos Antônio Figueiro não conhecido por ausência de regularização processual.

Tese de julgamento:

A Justiça Comum é competente para julgar ações que envolvem direitos de personalidade, ainda que as partes estejam vinculadas a atividades políticas.

Em ações de responsabilidade civil por danos morais, o autor possui legitimidade ativa para pleitear a reparação de danos que afetem diretamente seus direitos de personalidade.

O litisconsórcio passivo não é obrigatório em casos de responsabilidade civil solidária, permitindo ao autor a escolha contra quem litigar.

Não se conhece de recurso de apelação quando não ocorre a regularização processual dentro do prazo, em caso de falecimento do autor.

A independência entre as esferas cível e criminal autoriza a condenação civil por dano moral, independentemente do resultado na esfera criminal.

O testemunho cuja nulidade não foi arguida no momento da audiência tem sua validade preclusa.

A divulgação não autorizada de conteúdo privado, especialmente com teor ofensivo e homofóbico, constitui ato ilícito ensejador de reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 942; CPC, arts. 76, 114, 330, 457.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592161/SP; TJSP, Apelação Cível 1004132-06.2018.8.26.0244; TJMT, Apelação Cível 1005566-74.2021.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pelo réu JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI e o segundo pelo autor MARCOS ANTONIO FIGUEIRO, em face da sentença que, nos autos da Ação de Reparação Por Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer nº 0019985-40.2019.8.11.0055, ajuizada em face de JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI, PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI, FERNANDO HENRIQUE PASQUINI MOTTA, FELIPE RODRIGO DOS SANTOS SILVA e AMAURI BLANCO GONSALES, nos termos do no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida em relação ao requerido Jean Michel Sanches Piccoli, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 326 do STJ) e juros incidentes desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), julgando improcedentes os pedidos direcionados aos demais requeridos. Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, condenou a parte requerida Jean Michel Sanches Piccoli ao pagamento de 20% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação em favor do patrono do autor e o autor ao pagamento de 80% das custas e honorários ao patrono dos demais requeridos no patamar de 10% do valor da

causa, observando-se a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade já deferida (ID 201659682).

Irresignado, o réu/apelante Jean Michel Sanches Piccoli aduz, preliminarmente, que o litisconsórcio desponta necessário, nos termos do artigo 114 do CPC, a fim de que integre o polo passivo da ação a pessoa que editou os vídeos, bem como todas aquelas que supostamente teriam zombado da situação.

Defende que, em que pese a condenação traga a informação do elemento subjetivo da culpa, nada foi falado sobre o parecer ministerial que tramita na esfera criminal, que trata a questão de forma diversa da ação cível.

Sustenta que a sentença é “extra petita”, uma vez que a exordial aponta uma cadeia de fatos, sendo que variadas condutas distintas são atribuídas individualmente a diversos requeridos, porém o Julgador singular atribui apenas a um requerido todas as condutas, inclusive aquelas a ele não atribuídas na exordial pelo autor.

Alega que a testemunha Caio Garcia da Silveira mentiu deliberadamente, mormente porque tem interesses em comum no resultado deste processo, de modo que não se pode dar credibilidade a nada que foi dito por ele, o que enseja a nulidade da oitiva.

Assevera que, todos os fatos narrados envolvem divergências relacionadas à atividade político partidária, exercida tanto pelos requeridos quanto pelo autor, que em sua exordial cita a suposta motivação política e ações judiciais, que em nada tem a ver com o pedido ou o mérito desta ação, razão pela qual a competência para o julgamento desta demanda deve ser da Justiça Eleitoral, conforme entendimento assentado pelo STF.

Menciona que o motivo real desta ação seria frear publicação de uma conversa entre o autor e um outro membro do MDA – Movimento Direita em Ação, na qual tenta desagregar o movimento político, não conseguindo atingir os seus objetivos.

Alega que o autor deveria comprovar, antes de discutir o mérito, a competência da justiça comum para o julgamento da causa, a legitimidade ativa ou interesse processual, tanto de quem supostamente tenha produzido a prova ilícita quanto da suposta vítima, o que não ocorreu, o impõe a extinção do feito nos termos do art. 330 I, II, III §1º, I, II, III, IV do CPC.

No mérito, diz que o autor não sofreu violação de seu sigilo telefônico, de maneira que não existe ilícito passível de indenização.

O autor/apelado apresentou contrarrazões a este apelo, pugnando pelo seu desprovimento (ID 201660173 – fls. 805/825, reiterada ao ID 201660187 – fls. 895/916).

Por sua vez, o autor Marcos Antônio Figueiro sustenta a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quanto à improcedência do pleito do autor quanto a 4 dos 5 requeridos, por reputar inidônea a ata notarial, tendo em vista que não fez qualquer referência jurisprudencial, legal ou doutrinária a respeito do entendimento esposado.

Argui que, consta da ata notarial a lavratura por tabelião, explicitamente dando fé pública ao que dela consta. Assim, é inviável negar fé àquele documento público, meio de prova típico, sem robusta e expressa razão para tanto, mormente quando confirmada por prova testemunhal e documental incontroversas.

Destaca que, na referida ata notarial constam capturas de tela e transcrições de áudios feitas por tabelião, com ofensas proferidas pelos requeridos contra o ora apelante, além de publicação de conversas telefônicas privadas do autor de forma editada, com finalidade escarnecedora, ainda, ameaças de republicação e outras insinuações minudentemente descritas na inicial e ao longo do processo, algumas das quais levaram à condenação de Jean Piccoli.

Argumenta que a publicação de conversa telefônica para obter láureas em grupo político no “whatsapp”, violando o direito do terceiro gravado sem conhecimento, configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar.

Ressalta que, quanto ao condenado Jean Piccoli, o valor da indenização há de ser elevado para o patamar de R$ 20.000 (vinte mil reais).

Defende que as provas do descumprimento da liminar são robustas e tiveram a apreciação postergada por ocasião do saneamento, de maneira que deve ser aplicada a multa a todos os requeridos, que deviam obediência à decisão liminar (ID 201660184 – fls. 880/892).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento (ID 201660192 – fls. 920/952).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 243771165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO APRESENTADO PELO AUTOR MARCOS ANTÔNIO FIGUEIRO)

Eminentes Pares:

Aportando aos autos a informação de que o autor faleceu, foi determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, I, §1º, do Código de Processo Civil, até que fosse regularizado o polo ativo, pela habilitação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos respectivos herdeiros, para que manifestassem interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação, no prazo de 02 (dois) meses, observando-se a regra contida no inciso II, do §2º, do referido artigo (ID 214182760 – fls. 972).

Ocorre que, o prazo legal decorreu, em 15/07/2024, sem qualquer manifestação da parte representante do espólio do autor, conforme certificado nos autos (ID 226562183 – fls. 973).

Logo, a não observância do prazo concedido para a regularização processual, conduz ao não conhecimento do recurso de apelação apresentado pelo autor, nos termos do art. 76, §2º, inciso I, do CPC. “Verbis”:

Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

[...].

§ 2º
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator
:

I -
não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
;

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - IRREGULARIDADE NÃO CORRIGIDA – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – 1 º RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º RECURSO NÃO CONHECIDO.
Descumprida a determinação de regularização da representação processual em fase recursal perante o tribunal de justiça, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente (art. 76, § 2º, do CPC).
[...].
(TJMT - N.U 1005566-74.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO ART. 76, §2º, INCISO I, DO CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual
.
(TJMT - N.U 0000315-27.2018.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024).

Assim, impossível o conhecimento do recurso apresentado pelo autor, ante a falta de procuração nos autos, outorgada ao advogado que subscreveu o apelo, considerando-se, pois, inexistente o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
FALTA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO INEXISTENTE. DECURSO DO PRAZO DO ARTIGO 13 DO CPC. INÉRCIA DA PARTE
. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A falta de instrumento de mandato constitui defeito sanável nas instâncias ordinárias, aplicando-se, para o fim de regularização da representação postulatória, o disposto no art. 13 do CPC
.
Contudo, não há como se admitir a alegada violação do referido artigo quando o Tribunal a quo concede o prazo, mas a parte interessada não procede à regularização processual
. [...].
(AgRg no AREsp 646.049/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015).

Pelo exposto, não sanado o defeito da representação processual,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor,
nos termos do art. 76, §2º, inciso I, do CPC
.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM)

Eminentes Pares:

O réu/apelante JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI assevera que, todos os fatos narrados envolvem divergências relacionadas à atividade político partidária, exercida tanto pelos requeridos quanto pelo autor, que em sua exordial cita a suposta motivação política e ações judiciais, que em nada tem a ver com o pedido ou o mérito desta ação, razão pela qual a competência para o julgamento desta demanda deve ser da Justiça Eleitoral, conforme entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Menciona que o motivo real desta ação seria frear publicação de uma conversa entre o autor e um outro membro do MDA – Movimento Direita em Ação, na qual tenta desagregar o movimento político, não conseguindo atingir os seus objetivos.

Sem razão, contudo.

Isso porque, embora o réu Jean Michel tenha argumentado que o conteúdo do processo está relacionado a disputas políticas, não é o conteúdo político em si que determina a competência da Justiça Eleitoral, mas sim a natureza da violação jurídica. A Justiça Eleitoral é competente para julgar questões diretamente relacionadas ao processo eleitoral, como o registro de candidaturas, propaganda eleitoral, votação, apuração de votos, ou crimes eleitorais, o que evidentemente não é o caso dos autos.

Com efeito, os fatos discutidos na presente ação tratam de violações de direitos de personalidade, como a honra, imagem e privacidade do autor, que sofreu supostos danos morais pela divulgação indevida de uma conversa privada, edição de conteúdo com fim difamatório e ofensas pessoais. Esses são atos ilícitos de natureza civil que extrapolam o âmbito eleitoral e não guardam relação direta com o processo de eleições ou disputas eleitorais em si.

Portanto, como se vê, a causa não se enquadra nas competências exclusivas da Justiça Eleitoral, sendo o objeto da ação uma questão de responsabilidade civil por danos morais, sendo certo que é a Justiça Comum o foro adequado para o julgamento de ações de reparação por danos morais, independentemente de envolverem pessoas inseridas em disputas políticas.

Nesse contexto, conclui-se que a Justiça Comum é competente para julgar esta demanda, pois o cerne da questão envolve direitos de personalidade e atos civis ilícitos, não configurando matéria eleitoral.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

IV) VOTO PRELIMINAR (DA LEGITIMIDADE ATIVA E DO INTERESSE PROCESSUAL)

Eminentes Pares:

O réu Jean Michel alega que o autor deixou de comprovar a sua legitimidade ativa e o seu interesse processual, o impõe a extinção do feito nos termos do art. 330 I, II, III §1º, I, II, III, IV do CPC.

Pois bem.

Como cediço, para que uma parte seja considerada legítima, é necessário que ela tenha vínculo direto com o direito que se alega violado.

No caso em questão, o autor ajuizou esta ação alegando que seus direitos de personalidade foram violados, ante a divulgação não autorizada de uma conversa privada; a edição e manipulação dessa conversa para fins difamatórios; e a veiculação de ofensas pessoais em redes sociais e aplicativos de mensagens, o que, a seu ver, enseja o dever de indenizar.

Logo, infere-se que o autor é o titular dos direitos de personalidade que teriam sido violados e é a pessoa atingida pelas consequências da divulgação de suas conversas privadas (difamação pública), de maneira que ele tem interesse no resultado da demanda, uma vez que busca a cessação das práticas ofensivas e uma compensação pelos danos morais sofridos.

Por sua vez, o
interesse processual é um dos pressupostos de admissibilidade da ação judicial. Ele se verifica quando há necessidade de tutela jurisdicional para proteger um direito lesado ou ameaçado de lesão, e se a via judicial é o meio adequado para resolver o conflito. O interesse processual exige a presença de dois elementos: necessidade e utilidade.

No caso em questão, a necessidade processual é evidente, pois os atos tidos como danosos configuram um cenário onde houve potencial dano moral, sendo a ação judicial o meio necessário para sanar o prejuízo.

Além disso, a busca pela obrigação de não fazer (cessação da conduta difamatória e publicação dos conteúdos ofensivos) reforça a necessidade de intervenção judicial, já que o autor alega que as violações continuam ou há risco de repetição, de modo que sem a atuação do Poder Judiciário, o autor estaria desprotegido contra essas possíveis futuras violações.

Nesse contexto, o processo se mostra útil/necessário, tendo em vista que a ação tem o potencial de resolver o conflito entre as partes, tanto no aspecto compensatório (indenização por danos morais) quanto no aspecto preventivo (obrigação de não fazer).

Assim, é o autor parte legítima para ajuizar a presente ação, tendo interesse direto na reparação do dano e no pedido de cessação das práticas lesivas.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V) VOTO PRELIMINAR (DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO)

Eminentes Pares:

O réu Jean Michel aduz que o litisconsórcio desponta necessário, nos termos do artigo 114 do CPC, a fim de que integre o polo passivo da ação a pessoa que editou os vídeos, bem como todas aquelas que supostamente teriam zombado da situação.

Contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 942 do Código Civil, em casos de responsabilidade civil solidária, quando há mais de um causador do dano, todos respondem de forma solidária pelo dano causado. Senão vejamos:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor,
todos responderão solidariamente pela reparação
.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

Isso significa que o autor da ação pode escolher contra quem deseja litigar, sem a necessidade de incluir todas as pessoas que possam ter contribuído para o ilícito.

Logo, o fato de haver outros indivíduos que também possam ter contribuído para a situação, como quem editou os vídeos ou quem zombou da situação, não torna obrigatório que essas pessoas integrem o polo passivo da ação, tendo em vista que a
responsabilidade solidária
permite que qualquer um dos envolvidos seja responsabilizado integralmente pelo dano causado.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PRECEDENTES. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 72 E 79 DO CPC/73 NÃO PREQUESTIONADOS. 1. Os autos são oriundo de ação de cobrança, cumulada com ressarcimento e declaratória de direitos, ajuizada pela Itaipu Binacional em desfavor de algumas empresas contratadas para a implantação de unidades geradoras de energia elétrica na Usina Hidrelétrica de Itaipu (em regime de empreitada integral e solidariedade entre os contratados). A insurgência é contra acórdão que reconheceu a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre todas as empresas contratadas (no que se refere à pretensão de cunho declaratório), bem como deferiu o chamamento ao processo de apenas uma delas (quanto à pretensão de ressarcimento pela substituição do óleo isolante). 2.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis
. Precedentes: AgRg no REsp 1.164. 933/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 09/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 604.505/RJ, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 566.921/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014; REsp 1. 119.969/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15/10/2013; REsp 1.358.112/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013. O fato da pretensão ser declaratória não afasta a entendimento supra, mormente no caso dos autos em que a ação visa declarar modificações contratuais já executadas, não se vislumbrando, portanto, prejuízo para as empresas que não integraram a lide. 3. Quanto a alegação de impossibilidade de chamamento ao processo apenas da empresa Siemens, a insurgência não merece ser acolhida, na medida em que não é preciso que o réu demandado chame ao processo todos os demais devedores, além de que as teses defendida pelo recorrente (de descumprimento dos artigos 72 e 79 e da existência de cláusula de arbitragem) não foram apreciadas pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcial provimento, para afastar a formação de litisconsórcio passivo necessário.
(STJ - REsp: 1625833 PR 2016/0239367-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. 1.
Em se tratando de ação de indenização, o litisconsórcio, ativo ou passivo, é sempre facultativo, e não necessário, visando a efetiva prestação jurisdicional
- Precedentes. 2. Recurso especial improvido.
(REsp n. 549.507/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 1/9/2005, DJ de 19/9/2005, p. 257).

Até porque, no caso, o autor Marcos Antônio direcionou sua ação especificamente contra Jean Michel, Amauri Blanco Gonsales, Felipe Rodrigo dos Santos Silva, Fernando Henrique Pasquini Motta e Pedro Henrique Pires Homsi, alegando que eles foram os principais responsáveis pela divulgação de sua conversa privada, edição de conteúdo difamatório e ofensas subsequentes.

No entanto, o juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos em relação Amauri Blanco Gonsales, Felipe Rodrigo dos Santos Silva, Fernando Henrique Pasquini Motta e Pedro Henrique Pires Homsi, mantendo no polo passivo da ação apenas o
réu Jean Michel, ora apelante.

E, nesse ponto, entendo por irrepreensível a sentença, uma vez que foi o réu Jean Michel quem
divulgou a versão editada do áudio, bem como postou comentários visando ofender a honra do autor, uma vez que publicou o áudio em contexto de homenagem ao “dia dos namorados”, com caráter homofóbico, como forma de zombaria.

Isto é, o réu Jean Michel fez a publicação no grupo de “WhatsApp” a fim de imputar ao autor interesse amoroso a pessoa do mesmo sexo com quem mantinha desacordo com relação a publicações políticas, ou seja, de forma extremamente ofensiva apta a afetar sua honra e autoestima, causando-lhe dano passível de reparação civil.

Como se isso não bastasse, o foi o réu
Jean Michel quem
sugeriu que o áudio da conversa privada do autor, vazada e editada, fosse também reproduzido em carreatas, nas vias públicas, instigando os participantes do grupo por ele coordenado a continuarem e ampliarem o ato vexatório.

Assim, tem-se que, na hipótese, o litisconsórcio passivo não é obrigatório, tendo em vista que a decisão será eficaz mesmo sem a inclusão de outros indivíduos que possam ter contribuído para os fatos.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VI) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, o
réu Jean Michel Sanches Piccoli alega, em sua apelação, que
a sentença é “extra petita”, uma vez que a exordial aponta uma cadeia de fatos, sendo que variadas condutas distintas são atribuídas individualmente a diversos requeridos, porém o Julgador singular atribui apenas a um requerido todas as condutas, inclusive aquelas a ele não atribuídas na exordial pelo autor.

No entanto,
não se deve confundir a análise do mérito e a interpretação das provas com uma decisão “extra petita”. Se a sentença apenas enquadra os fatos conforme as provas e argumentos trazidos ao processo, sem modificar a causa de pedir ou os pedidos feitos pelo autor, não há que se falar em decisão além dos limites do pedido.

Com efeito, u
ma sentença é considerada “extra petita” quando o juiz decide além do que foi requerido pelo autor na petição inicial, ou seja, quando há ultrapassagem dos limites do pedido.

Ocorre que, no caso, c
onforme declinado por ocasião da análise da preliminar de
litisconsórcio passivo, a responsabilidade do réu/apelante está bem delimitada,
uma vez que, repisa-se, foi o réu Jean Michel quem
divulgou a versão editada do áudio, bem como postou comentários visando ofender a honra do autor, ao publicar o áudio em contexto de homenagem ao “dia dos namorados”, com caráter homofóbico, como forma de zombaria.

Logo, a
decisão considerou as provas apresentadas, que confirmaram a conduta ilícita do réu, e delimitou a condenação com base nas suas ações diretas, sem estender a responsabilidade por atos praticados por outros réus ou terceiros.

Nesse contexto, a sentença não é “extra petita”, sobretudo porque a condenação de Jean Michel foi baseada em fatos e condutas atribuídas a ele, conforme delimitado na petição inicial e comprovado pelas provas; o Juízo de origem não decidiu além do que foi requerido pelo autor, que buscava reparação pelos danos causados diretamente pelas ações de Jean Michel, entre outros réus; bem como porque a sentença manteve-se dentro dos limites do pedido, sem condenar o réu por fatos alheios à sua responsabilidade ou que não estivessem presentes na demanda.

No tocante à alegação de que o parecer ministerial, que tramita na esfera criminal aborda os fatos de maneira diversa da presente ação cível, de modo que a análise criminal deveria influenciar ou ser considerada na decisão cível, melhor sorte não socorre o réu/apelante.

Isso porque, apesar de eventualmente tratarem dos mesmos fatos, os processos cível e criminal têm naturezas jurídicas distintas e seguem regimes processuais e objetivos diferentes. No processo criminal, o objetivo é apurar a responsabilidade penal do acusado e aplicar as sanções correspondentes. E, no caso cível, busca-se a reparação de danos.

Destarte, as esferas cível e criminal são independentes, o que significa que, mesmo que o processo criminal eventualmente conclua pela inexistência de crime ou pela absolvição do réu por falta de provas, isso não impede a ação cível de prosseguir e resultar em condenação, caso haja elementos suficientes para comprovar o dano moral sofrido pelo autor.

Digo, ainda que o processo criminal trate os fatos de maneira diversa ou conclua pela absolvição do réu, a esfera cível pode reconhecer a existência de danos morais e o dever de indenização com base nas provas apresentadas e no nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano alegado pelo autor.

Até porque, naquela esfera criminal apenas foi objeto de averiguação a existência de crime de ameaça (ID 201659678 – fls. 633/634), nada sendo deliberado acerca dos atos vexatórios praticados pelo réu/apelado, o que foi objeto de análise nesta esfera cível.

Logo, o indigitado parecer ministerial no processo criminal não altera diretamente o julgamento da ação cível, a menos que houvesse uma decisão penal definitiva que negasse a ocorrência dos fatos ou a autoria acerca dos atos tido como ilícitos dos quais decorreram ofensa à honra do autor, o que não foi demonstrado.

Por sua vez, no que tange à
nulidade da oitiva da testemunha Caio Garcia da Silveira, infere-se que a sua oitiva não foi objeto de contradita por ocasião da realização da Audiência de Instrução em Julgamento, conforme respectiva Ata de Audiência colacionada aos autos (ID 201659668 - Pág. 74/76 – fls. 571/573).

Com efeito, em que pese em seu
depoimento pessoal, o réu/apelante Jean Michel tenha afirmado que a testemunha Caio mentiu sobre seu envolvimento no partido político e sobre seu histórico profissional, sugerindo que Caio teria interesses pessoais no desfecho do processo, não resta evidenciado nos autos de que formulou formalmente uma contradita (impugnação direta e processual) no momento da audiência de instrução.

O que se denota é que as alegações contra a referida testemunha foram levantadas posteriormente, em memoriais finais e alegações subsequentes, com o objetivo de questionar a validade e a imparcialidade do depoimento, buscando a nulidade deste
, o que não pode ser referendado pelo Judiciário.

Com efeito, a contradita deve ser apresentada antes do início do depoimento, bem como deve ser provada,
nos termos do §1º, do art. 457, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

§1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado
.

Assim, não realizada a contradita no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão da desconsideração do testemunho.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. 2. DESCONSIDERAÇÃO DE TESTEMUNHO. DISCUSSÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NOVA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO OBJETO DO JULGAMENTO. SÚMULA 83/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DOS EFETIVOS DANOS CAUSADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2
.
A desconsideração do testemunho foi considerada preclusa, tendo em vista que o momento da contradita é aquele entre a qualificação desta e o início de seu depoimento
. Precedente. Súmula 83/STJ. [...]
. (AgInt no REsp n. 1.652.552/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018).

Por fim, no que diz respeito ao mérito propriamente dito, entendo que a publicação de áudio editado com o objetivo de ridicularizar o autor em grupos públicos constitui difamação. O uso de ofensas de cunho homofóbico agrava a situação, configurando um ataque direto à honra do autor.

Ora, a liberdade de expressão, especialmente no contexto de discussões políticas, é protegida pela Constituição, mas ela encontra limites nos direitos fundamentais de terceiros, como a honra e a privacidade, de maneira que se violados resta assegurado o direito a indenização, a teor do que dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...];

X -
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

Importa também trazer à colação o que determinam os artigos
20 e 21 do Código Civil:

Art. 20.
Salvo se autorizadas
, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra,
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade
, ou se se destinarem a fins comerciais
. (Vide ADIN 4815)

[...].

Art. 21.
A vida privada da pessoa natural é inviolável
,
e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma
. (Vide ADIN 4815)

Ora, a honra está vinculada diretamente à própria dignidade humana, compreendida nas expressões: bom nome, a fama, o prestígio, a reputação, a estima, o decoro, a consideração e o respeito. E é indiscutível que a exposição não autorizada de áudios indevidamente editados (com caráter difamatório e homofóbico) tem repercussão direta no direito da personalidade e intimidade da pessoa exposta.

Logo, todos os atos contrários à honra geram lesão, dando ensejo à obrigação de indenizar.

Ora, certo é que a situação evidenciada nos autos, consistente na modificação e divulgação de conversa privada sem autorização, de forma vexatória, visando prejudicar o autor moral e politicamente, apontando para a ocorrência de violação dos direitos de personalidade do autor, que sofreu exposição indevida de sua vida privada, configura ato ilícito passível de indenização, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Com efeito, a
condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

A propósito:

RECURSO – APELAÇÃO – TEMPESTIVIDADE VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO.

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL – Ré que se excedeu ao efetuar ameaças e graves ofensas privadas, além de veicular vídeo íntimo após ciência de adultério de seu marido com a autora –
Intuito evidente de expor, difamar e causar repúdio público contra a autora em plano de vingança privada
–
Ato ilícito, nexo causal e dano moral configurados - Indenização devida
– Redução da verba que não se justifica - Ação procedente – Sentença mantida – Recurso improvido
.

(TJSP -

Apelação Cível 1004132-06.2018.8.26.0244; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

Destaca-se que,
o dano sofrido pelo autor/apelado decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo réu/apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação
, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM. USO INDEVIDO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva

adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não

havendo de se cogitar da prova da existência concreta de prejuízo ou dano, nem de se investigar as consequências reais do uso
. 4. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da especificidade do caso concreto. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1592161/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pela sentenciante (
R$ 15.000,00
),
não merece reforma, porque atende à finalidade para a qual foi concedida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios, fixados em desfavor do réu/apelante, para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024